Tribunal: STF
Processo: ARE 1475917
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG:



    “Dispensado de relatório, passo ao voto.



    Recurso próprio e tempestivo, presentes os requisitos da admissibilidade, conheço do recurso.



    Verifica-se que agiu com acerto o eficiente juiz de primeiro grau, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.



    A sentença monocrática apreciou de forma eficiente a matéria de direito e de fato colocada em discussão nos autos, merece reparo tão somente em relação a forma de pagamento.



    Com efeito, considerando a Recomendação Conjunta da Corregedoria do TJMG nº. 3/2020, em se tratando de pagamento a título de FGTS dos servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio dos inciso I, II, IV e V do art. 7º da lei Complementar Estadual nº. 100/2007, os quais foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº. 7876/MG, o pagamento deverá se dar mediante depósito em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal.



    Assim, deverá a sentença ser reformada tão somente para determinar que o pagamento se dê mediante depósito em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal. 



      Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso tão somente para determinar que o pagamento se dê mediante depósito em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal, conforme orientação da Recomendação Conjunta da Corregedoria do TJMG nº. 3/2020. 



      Sem custas e honorários.



    É como voto” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “o cumprimento da decisão implicará na imediata cassação da aposentadoria eis que inconciliável a percepção do FGTS com a aposentadoria pelo regime próprio, o que a toda evidência é prejudicial à parte autora” (fl. 7, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que não pretenderia “a reapreciação de prova contida nos presentes autos, mas sim a discussão de algumas questões jurídicas” (fl. 8, e-doc. 23).



    Pede “que seu Recurso Extraordinário seja admitido e provido” (fl. 10, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pelo qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, como é a situação da agravada.



    Nesse julgado, foram feitas as seguintes ressalvas com relação aos efeitos da decisão: 



    “a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; 



    (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e 



    (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal” (DJe 1º.7.2014). 



    O órgão judiciário do Juizado Especial, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos por Minas Gerais, nos quais se alegava omissão no acórdão recorrido, pois “o Recurso Inominado interposto teve por finalidade de reformar a r. sentença de primeira instância, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, uma vez que a parte Recorrida é servidora aposentada, conforme documentos juntados aos autos, e ratificado na peça recursal sob o ID nº 447059127” (fl. 1, e-doc. 15). Assinalava-se que não teria sido observada a modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 , para o caso de servidor aposentado.



    No julgamento dos embargos de declaração, não se apreciou o mérito da postulação recursal, como se tem no seguinte trecho do voto do Juiz relator:



    “Inexiste omissão no acórdão embargado, eis que este fora exposto com todos os fundamentos que o embasaram. Assim, considero que a omissão estaria caracterizada apenas se o julgado objetado não tivesse se pronunciado sobre questão que deveria ter abordado, o que não ocorreu na hipótese.



    Com efeito, os embargos declaratórios não são o meio adequado para se buscar a reforma da decisão, mas apenas a eliminação de obscuridade, contradição e omissão.



    Anoto, ainda, que a ausência de apreciação expressa e pormenorizada dos argumentos expendidos não configura omissão do acórdão, se da sua fundamentação é possível extrair as razões do julgamento e da adoção de determinada tese jurídica pelo julgador, como no caso dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    Nos embargos de declaração opostos, apesar de ter sido alegada ofensa a julgado deste Supremo Tribunal, o agravante não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados no acórdão recorrido.



    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento. 



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos, pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “DIREITO CIVIL. VALIDADE DE CONTRATO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, III, 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.421.826-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Não foi atendido ao requisito do prequestionamento, pelo que incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida.



    8. Ademais, na sentença mantida pelo acórdão recorrido, o Juiz sentenciante verificou que houve “a prestação de serviços pela requerente [Jane Cleia Pereira Xavier] ao réu [Minas Gerais] pelo período de 06.11.2007 a 31.12.2015, na função de auxiliar de serviços de educação básica, na condição de ‘efetivada’ pela Lei Complementar nº 100/07” (fl. 4, e-doc. 4) e garantiu “à parte autora somente o direito ao recebimento das parcelas do FGTS não fulminadas pela prescrição” (fl. 7, e-doc. 4).



    Rever as conclusões adotadas nas instâncias do Juizado Especial, referentes à verificação de documentos sobre a situação funcional da agravada e a possibilidade de recebimento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.244.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, diante da nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional por esta Corte, justifica-se o reconhecimento do direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS. 2. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.366.170-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    9. Esses óbices processuais para o regular processamento do recurso extraordinário também foram aplicados em decisões monocráticas sobre controvérsia análoga à deste processo, em que se discutia questão referente ao recebimento dos depósitos de FGTS por servidores temporários aposentados, com a adequação dos limites impostos na modulação de efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.466.716/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.12.2023; ARE n. 1.437.296/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 3.11.2023; RE n. 1.448.337/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 30.8.2023; e RE n. 1.451.893/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora